Tribunal: TJDFT
Processo: 0726351-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726351-67.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE CARLOS DA SILVA, MARIA LUIZA RODRIGUES SILVA, MARIA FLAVIA RODRIGUES SILVA, ANA LUCIA RODRIGUES SILVA, TEREZA CRISTINA RODRIGUES SILVA ZICARI, ELIZABETH RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 2374175), interposta pelo Distrito Federal em face da sentença de ID 12374169, que homologou a partilha de bens sob o rito de arrolamento comum, sem a prévia comprovação do recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública. O ente público requer a reforma da sentença “na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos, condicionando-se tal expedição, portanto, à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. Afetado o tema pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça ao procedimento dos recursos repetitivos, o processo encontra-se suspenso aguardando o julgamento definitivo do Tema 1.074 (ID 23631894). Sobreveio a petição de ID 38998000, na qual os apelados noticiam a comprovação de pagamento de débitos tributários devidos pelo espólio, juntando os pertinentes documentos (IDs 38998001 a 38998393). Intimado para informar se remanesce interesse no julgamento do recurso, transcorreu in albis o prazo concedido ao Distrito Federal (ID 39875883) Em seu parecer (ID 40008981), a 4a Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela perda do interesse recursal. DECIDO. O recorrente insurge-se contra o encerramento do inventário não condicionado ao prévio recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Pública. Demonstrado o sobreveniente pagamento dos tributos (IDs 38998001 a 38998393), resta dissipado o motivo que ensejou a impugnação e há perda superveniente do objeto do recurso interposto, cuja apreciação, por consequência, fica prejudicada. Reproduzo o precedente pautado pela 4a Procuradoria de Justiça Cível, in verbis: “O exame do interesse recursal pertinente ao recorrente deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para que seja obtido um resultado útil” (Acórdão 1374025, 07250793620218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 6/10/2021). Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de apelação. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator